Tribunal: TJDFT
Processo: 0010308-33.2017.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVIABILIDADE.
1. Se ausente prova segura acerca da elementar de violência, merece ser prestigiada a sentença que operou a desclassificação da conduta de estupro para o delito de importunação sexual.
2. Configura bis in idem a utilização conjunta da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f’, com a causa de aumento de pena do art. 226, inciso II, ambos do CP. Precedentes.
3. Diante da falta de contraditório e de ampla defesa quanto ao pagamento de danos morais à vítima, formulado pela assistente de acusação somente em sede de alegações finais, afasta-se a referida condenação.
5. Recurso da acusação desprovido e apelo defensivo parcialmente provido.